Tribunal: TCU
Processo: 026.737/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão que apreciou ato de aposentadoria pela ilegalidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 1016/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Arlindo Epaminondas da Silva, negando-lhe o registro, em razão do pagamento de parcela referente à Unidade de Referência Padrão (URP) de 1989, no percentual de 26,05%, sem que tenha sido absorvida por reajustes na remuneração. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar, de ofício, insubsistente o item 9.3.2 e seus subitens do Acórdão 1016/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília (FUB) que emita novo ato de aposentadoria de Arlindo Epaminondas da Silva após a correção determinada no item 9.3.1 do Acórdão 1016/2025-TCU-Segunda Câmara , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente e ao interessado.